Tribunal: CARF
Processo: 10073.720093/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720093/2010-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.913 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
HVRC TURISMO E ECOLOGIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do
Sipt que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o
do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-000.912, de 13 de maio de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10073.720096/2010-14, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto HVRC TURISMO E ECOLOGIA S.A.
por contra o Acórdão de julgamento que julgou procedente o lançamento.
Foi constituída Notificação de Lançamento e respectivos demonstrativos, por
meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício 2006, acrescido de juros moratório e
multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 70.266,70, relativo ao imóvel rural
denominado Fazenda Porto Aroeira, com área de 450,3 ha, NIRF 7.445.140-5, localizado no
Município de Angra dos Reis/RJ.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720093/2010-72
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

Constou da descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que
regularmente intimada, a contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a título de
preservação permanente, reserva legal e de floresta nativa existentes no imóvel, bem como
deixou de comprovar o valor da terra nua declarado, motivo pelo qual esses itens foram
alterados. Sendo que o VTN foi arbitrado tendo por base as informações constantes do Sistema
de Preços de Terra – SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Após a decisão de primeira instância julgar improcedente a defesa do contribuinte,
irresignado interpõe Recurso Voluntário, apresentando as seguintes alegações:
Preliminar de:
- Cerceamento do direito de defesa em razão de erro na intimação da contribuinte,
uma vez que teria sido enviado para o antigo endereço da contribuinte;
No Mérito
- arbitramento ilegal do lançamento fiscal;
- pede consideração do laudo de avaliação realizado pelo INCRA e o laudo de
avaliação, que teria sido desconsiderado pela decisão de primeira instância;
- destaca que o valor declarado do imóvel (VTN) foi de R$ 1.206.380,00 e que
diante do lançamento procurou se certificar elo valor do imóvel solicitando laudo técnico que conclui
pelo VTN de R$ 1.078.492,00, restando evidente o acerto do valor declarado;
- aduz que não foram considerados na decisão de primeira instância a área de
preservação permanente, juntado ao feito laudo técnico por engenheiro agrônomo habilitado.
- pede a não aplicação da multa de ofício, tendo em vista a boa-fé da contribuinte
para o caso em apreço.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência desse
colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Do Valor da Terra Nua
No que diz respeito ao valor O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e
sua base de cálculo é determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor
dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel,
para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração de terra nua, seu conceito é o imóvel por natureza ou acessão
natura, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata nativa, floresta
natural e pastagem natural. Vale dizer que o Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de
mercado do imóvel, excluídos os valores de mercado relativos a construções.
instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e
melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio contribuinte,
apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o da
Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto
avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo em
vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um Sistema de Preços de
terras a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no
447, de 28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao
4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o art.
12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando
efetuado com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de
aptidão agrícola. Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:(Redação dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de
2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no
2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro
tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer
hipótese, o preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado para apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram
listados, detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 05 e 06. Entre os mesmos
constam: cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do
Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva Legal - ARL, de Reserva Particular
do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL; cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de Conduta;
Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas
Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os
métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído
ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi informado,
inclusive, que a não apresentação do laudo propiciaria a substituição do VTN informado
na DITR pelo constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal
– SIPT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que dispõe
que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de
mercado coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no
município do imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1° de janeiro de 2005).
Ocorre que não foi possível localizar no processo a tela do Sistema de Preços de terras
da Receita Federal onde pode ser constatado o grau de aptidão agrícola, necessário para
sustentar o lançamento quanto ao valor da terra nua e demais análises do processo.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora esclareça se os dados constantes do SIPT que foram utilizados no
lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do
SIPT que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o §
1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II,
da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital